Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-28.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000856-28.2013.8.14.0006

APELANTE: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA

APELADO: JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fixação do termo inicial da correção monetária sobre o valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber (i) se a ausência de definição expressa do termo inicial da correção monetária, no contexto de arbitramento do
quantum
indenizatório em sede recursal, configura omissão sanável por embargos de declaração e se é aplicável, no caso, a Súmula 362 do STJ; (ii) se o termo inicial para a correção monetária da indenização por danos morais é a intimação da sentença ou do acordão que reduziu o valor fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se omissão no acórdão embargado, que, ao reduzir o valor da indenização por danos morais, deixou de fixar o termo inicial da correção monetária incidente sobre o novo montante.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento. No caso concreto, como a fixação definitiva do quantum indenizatório ocorreu no acórdão embargado, impõe-se reconhecer a sua data como marco inicial da atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, fixando-se como marco a data da publicação do acórdão que reduziu o valor da indenização por danos morais. Mantidos os demais termos do julgado embargado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, art. 1.022, II.

Súmula 362 do STJ.

STJ, AgInt no AREsp 2.349.749/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/03/2025.

STJ, REsp 2.077.442/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025.

TJPA, Ap Cív 0032512-59.2011.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, 2ª TDP, j. 02/08/2022.

TJPA, Ap Cív 0011110-38.2019.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/04/2024.

TJRJ, Agravo de Instrumento 00781592020218190000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 17/03/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e

Acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para sanar a omissão verificada quanto à fixação do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais, determinando que tal atualização incida a partir da data da intimação do acórdão que procedeu à redução do
quantum
indenizatório por danos morais, mantidos, no mais, os demais fundamentos e efeitos do acórdão embargado.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO
(Id 5187529) opostos por
ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA
contra acórdão de Id 5104993, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação do ora embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença apelada.

Historiam os autos que a Apelação foi manejada pela embargante para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Execução Contratual n. 0000856-28.2013.8.14.0006
, ajuizada por
JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA
.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à fixação do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais. Sustenta que, embora a sentença tenha arbitrado a indenização no montante de R$ 20.000,00 e fixado a correção monetária a partir da data da sentença, o acórdão embargado alterou o
quantum
para R$ 10.000,00, sem, contudo, se pronunciar sobre o novo termo inicial da correção monetária, conforme exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 362.

Defende, com base na mencionada súmula e em precedentes jurisprudenciais, que a data de arbitramento do valor definitivo é o momento em que se deve iniciar a incidência da correção monetária, o que, no caso concreto, corresponderia à data da prolação do acórdão embargado, e não mais à da sentença, já que houve redução do valor indenizatório.

Requer a concessão de efeitos modificativos aos presentes embargos, por entender que a omissão apontada, uma vez sanada, implica alteração do resultado do julgamento, na medida em que repercute diretamente na quantificação da verba indenizatória. Cita precedente do STJ que admite a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração nas hipóteses em que o suprimento da omissão gera, como consequência lógica, a modificação do julgado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com o consequente reconhecimento de que a correção monetária deve incidir a partir da data do acórdão embargado, momento em que se fixou de forma definitiva o
quantum
indenizatório.

Instado a se manifestar, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 5293762.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

II. Mérito dos Embargos de Declaração

O objeto do presente recurso é o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da requerida, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo, no mais, a condenação.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Da análise dos autos vislumbro assistir razão à parte embargante. Isso porque, embora o acórdão embargado tenha reduzido o valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença, a fim de coibir eventual enriquecimento sem causa e ajustar o
quantum
aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deixou de se manifestar, de modo expresso, quanto ao momento a partir do qual incide a atualização monetária sobre tal valor, situação que configura omissão apta à correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, consoante o disposto na Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça e corroborado pelos precedentes deste Egrégio Tribunal, de que a correção monetária incide desde a data do arbitramento do
quantum
indenizatório.

No caso
sub judice
, tendo o valor definitivo da indenização sido fixado em sede de acórdão, impõe-se reconhecer que o arbitramento se deu na data da respectiva publicação do referido acórdão, e não na data da sentença de primeiro grau, que estabelecera
quantum
superior posteriormente reformado.

Portanto, o caso demanda a definição expressa do termo inicial da correção monetária – a fim de se evitar prejuízo à parte beneficiada e garantir a segurança jurídica na execução da condenação. Essa necessidade de manifestação se mostra ainda mais imperiosa diante da relevância econômica do índice de atualização, que, se aplicado de forma diversa, poderia gerar desequilíbrio na prestação jurisdicional e insegurança jurídica por adotar parâmetro divergente da jurisprudência majoritária.

Nesse sentido:

Súmula 362 do STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE TRATAR SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. SÚMULA N. 362 STJ. RECURSO PROVIDO.

I -
Inicialmente, assiste razão ao embargante, nota-se que não ficou claro a partir de que momento a correção monetária irá incidir sobre o valor indenizatório.

II – É pacificado o entendimento de que a correção monetária deve incidir do arbitramento, sendo o valor modificado através de recurso cabível, admite-se a publicação do acordão como marco inicial de incidência
.

III –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para sanar a omissão contida no Acórdão, considerando como marco inicial para correção monetária a partir do arbitramento em segundo grau, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032512-59.2011.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO ‘PREVISUL’ C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. CONFIGURADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362, STJ . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, o acórdão embargado reconheceu que a Seguradora Embargante deveria reparar os danos morais sofridos em decorrência dos descontos indevidos na pouca remuneração percebida pelo autor decorrente de sua aposentadoria, condenando-a em R$3.000,00 . No entanto, com relação aos encargos incidentes sobre essa condenação, fixou termo inicial apenas quanto aos juros de mora, deixado de fazê-lo quanto à correção monetária, devendo ser sanado esse vício. 2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, nos termos da Súmula 362, STJ, determinar que a correção monetária dos danos morais flua a partir do arbitramento. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00111103820198140107 19443143, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 568 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuziada pela promitente compradora, em decorrência de vícios construtivos no imóvel.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos adquirentes, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais
, podendo sua incidência ser substituída pela taxa SELIC na apuração do valor da condenação.

5. Recurso especial parcialmente provido.<br>

(REsp n. 2.077.442/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e
a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
respectivamente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.<br>

(AgInt no AREsp n. 2.349.749/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A VERBA FIXADA PARA DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO . INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 362, DO STJ, E 97, DO TJ/RJ. IN CASU, ACÓRDÃO REDUZIU A VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU (R$ 1.000.000,00) PARA O PATAMAR DE R$ 200 .000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE ARBITROU EM DEFINITIVO O QUANTUM DEVIDO. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO AO RECURSO . 1. ¿A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.¿ ( Súmula 362, STJ); 2. ¿A correção monetária da verba indenizatória de dano moral, sempre arbitrada em moeda corrente, somente deve fluir do julgado que a fixar ."(Súmula nº 97, TJ/RJ); 3. Trata-se de recurso investido contra decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre condenação por dano moral
; 4. In casu, o acórdão de índex 651/655 dos originários, publicado em 27/01/2017, reduziu a verba compensatória fixada em primeiro grau (R$ 1.000 .000,00) para o patamar de R$ 200.000,00. Cediço que, em havendo acórdão apreciando o montante indenizatório por danos morais, este leva em consideração o valor da moeda ao tempo em que foi proferido, de modo que apenas após a sua publicação se justifica a necessidade de atualização monetária.

Aplicação do entendimento das Súmulas 362, do STJ,
e 97, deste TJ/RJ;
5 . Reforma do decisum que se impõe, para fixar como termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por dano moral a data da publicação do acórdão;
6. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - AI: 00781592020218190000, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO
dos presentes aclaratórios, a fim de sanar a omissão verificada quanto à fixação do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais,
determinando que tal atualização incida a partir da data da intimação do acórdão que procedeu à redução do
quantum
indenizatório por danos morais
, mantidos, no mais, os demais fundamentos e efeitos do acórdão embargado.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025